Tribunal: TJPA
Processo: 0815460-27.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815460-27.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO MARCO PEREIRA RAMOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELME-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. INTUITO DE ANÁLISE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO nº 0815460-27.2023.8.14.0000

SEÇÃO
DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
ANTÔNIO MARCO PEREIRA RAMOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Embargos de Declaração opostos por
Antônio Marco Pereira Ramos
contra Acórdão (Id 18495567) proferido pela Seção de Direito Penal deste TJPA, que não conheceu do pedido de Revisão Criminal protocolado pela defesa.

Em seu bojo, a defesa alega que o Acórdão incorreu em omissão:

Em
omissão
foi lavrada r. acordão não reconhecendo do recurso visto se tratar de matéria já julgada por esta corte, (decisão de improvimento do recurso) cuja parte dispositiva restou assim lavrada,:

Assim, requer seja realizada a análise da dosimetria da pena conforme disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 59, do CP, visto que a presente tese não foi apreciada por este Tribunal em fase de Apelação.

Encaminhados à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou em 19.03.2024, opinando pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para que seja feita a análise da dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração porque preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Aduz a defesa que em sede de Revisão Criminal requereu apenas a dosimetria da pena de acordo com a análise do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de vício de falta de fundamentação idônea, entretanto, este Tribunal foi omisso quando não conheceu do pedido, embora se trate de
matéria nova
a ser analisada por esta Corte de Justiça.

Não assiste razão à defesa.

Durante a análise do pedido revisional, esta relatoria foi clara ao afirmar o seguinte:

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado,
e desde que cabível nas hipóteses legais
. Como se trata de demanda tendente a combater a coisa julgada, a referida ação
é ferramenta processual de
natureza excepcionalíssima
, somente justificada nas
hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: (grifei)

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em apreço,
o revisionando fundamentou a interposição da presente ação no art. 621, inciso III, do CPP. E pretende que seja retificada a dosimetria da pena por entender que a pena-base, fixada em 19 (dezenove) anos, ocorreu a partir da valoração equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (CP
). Ademais, requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. (grifei)

Todavia,
além de ser matéria que sequer fora ventilada em recurso próprio, o peticionário não trouxe aos autos nenhum elemento novo que possa subsidiar suas pretensões
, isto é, não apresentou provas de sua inocência ou novas circunstâncias determinantes ou autorizativas de diminuição especial da pena. (grifei)

De acordo com o Acórdão anexado à revisional, a Apelação interposta à época restringiu-se a requerer sua absolvição questionando as provas produzidas, portanto, a defesa jamais poderia, agora, afirmar que a “tese não foi analisada por este tribunal em fase de apelação”, sob pena de incorrer em inverdade perante este Tribunal.

Se em algum momento houve omissão, com certeza não foi desta Corte de Justiça, afinal,
à época da sentença
, se a defesa entende que houve omissão, teve a oportunidade de opor Embargos de Declaração e ainda de interpor recurso de Apelação e assim não o fez.

No mais, considerando que se está questionando uma sentença prolatada há 12 (doze) anos, ou seja,
aos 18 dias do mês de junho de 2012,
jamais poderia invocar o inciso III, do art. 621, do CPP sob a afirmativa de que
descobriu novas provas de sua inocência ou descobriu circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
, posto que nada de
novo
trouxe ao presente feito.

Em que pese o parecer ministerial, é evidente o intuito da defesa de sanar a omissão técnica à época, para, por meio de uma Revisão Criminal, provocar esta Corte de Justiça para tecer nova análise da dosimetria cujas delimitações concretas exigem revolvimento de matéria fático-probatória em uma clara tentativa de utilizá-la como uma segunda Apelação, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

Por fim, de acordo com a sentença anexada à revisional (id 16318683), observo que o revisionando foi condenado por homicídio qualificado, cuja pena mínima em abstrato é de 12 (doze) anos. Considerando que das oito, sete circunstâncias judiciais foram negativadas, concluo que a sentença foi até mesmo benevolente fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos, haja vista que diante de uma fração de um sexto estabelecida como padrão pela jurisprudência pátria, com certeza o resultado desse cálculo seria bem maior, o que comprova que a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal, denotando-se mais uma vez um espaço insuscetível de reexame em sede de revisão criminal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DE
CLARAÇÃO
E
REJEITO-
OS, p
elos fundamentos apresentados acima
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024